Tribunal: TJES
Processo: 0001665-85.2008.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001665-85.2008.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCELON DA SILVA AMARAL e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ,
a
omissão ensejadora do cabimento dos embargos são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. Precedente do C. STJ.

3.
O exame do acórdão embargado permite concluir que
todas as alegações manejadas em sede de embargos de declaração foram devidamente examinadas e afastadas.

4
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

5
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 28

de novembro de 202
3
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001665-85.2008.8.08.0062

EMBARG
ANTE:
DARCY CASTELUBER

EMBARG
ADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme relatado,
trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos por

DARCY CASTELUBER

contra
o acórdão
proferido por est
a Primeira Câmara Cível

que

deu
provimento
ao recurso de a
pelação cível
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente,

alegando a ocorrência de
omissão
quanto aos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC, incorrendo em nulidade pois o pedido formulado pelo Ministério Público no recurso foi a reforma da sentença e não a sua anulação.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,

a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Assim sendo, impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela ao defender a ocorrência de omissão quanto
aos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão a aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 que fixou a tese no sentido da irretroatividade da novel disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, sendo a consequência lógica do afastamento da prescrição intercorrente reconhecida no julgamento de primeiro grau a sua anulação com ordem de prosseguimento do feito, conforme requerido pelo
parquet
Apelante.

Portanto,
observo que
resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão
, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão,
contradição ou premissa equivocada
a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões